Tribunal: TJDFT
Processo: 0753335-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. CÁLCULOS DOS PROVENTOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da parte autora relativos às quantias supostamente pagas a título de aposentadoria integral, no período de julho de 2017 a agosto de 2019, determinando, ainda, que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenando-o a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Em seu recurso inominado, alega que a administração pública cometeu erro operacional ao lançar a aposentadoria da parte autora pelo critério da paridade com proventos integrais, não se atentando para a legislação vigente de acordo com a data do ingresso dela ao serviço público, devendo os valores pagos a maior serem restituídos ao erário. Alega que mesmo que a parte autora não tenha concorrido com o erro, o valor deve ser devolvido, porque decorre de imperativo legal, conforme o art. 120 da Lei Complementar no 840/2011. Requereu o provimento do recurso. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o curso do feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 - AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: "Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Ou seja, a partir de 19/05/2021. Grifos nossos.
5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 25/10/2019, data anterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1.009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. A parte autora se aposentou por invalidez permanente, decorrente de neoplasia maligna, tendo a administração pública calculado os proventos de forma paritária com a remuneração integral do cargo efetivo em 100%. Posteriormente, verificou que a admissão dela foi em 29/05/2006, tendo direito aos proventos integrais com base na média aritmética. Nesse sentido, a área técnica competente apurou divergências entre os valores recebidos, determinando a devolução ao erário de R$ 18.226,28. O erro foi exclusivo da parte ré quanto aos cálculos realizados para pagamento dos proventos de aposentadoria da parte autora, demonstrando que não era possível a ela constatar o pagamento indevido.
7. Não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada para tal equívoco, razão por que, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.